Tribunal: TJES
Processo: 5006237-89.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006237-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SA NAVARRO COMERCIO DIGITAL LTDA
RECORRIDO: ADRIANA BATISTA DE SOUZA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006237-89.2022.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SA NAVARRO COMERCIO DIGITAL LTDA

RECORRIDA:
ADRIANA BATISTA DE SOUZA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus rendimentos (Id. 15260955 - Pág. 3 e seguintes),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RITO DA LEI Nº 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por SA NAVARRO COMERCIO DIGITAL LTDA em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, decorrente da inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competiam, notadamente o fornecimento de endereço válido para a citação da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que demonstrou diligência ao requerer a citação por meios eletrônicos. Aduz, ainda, a necessidade de intimação pessoal prévia para a extinção do feito por abandono e a indispensabilidade de requerimento da parte ré, nos termos da Súmula 240 do STJ. Requer, ao final, a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a regularidade da extinção do processo por abandono no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especialmente quanto à necessidade de intimação pessoal da parte autora.

4.

Em que pese os respeitáveis argumentos da recorrente, a sentença não merece reparos. O rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis é orientado pelos princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual, possuindo regramento próprio que prevalece sobre as normas gerais do Código de Processo Civil.

5.

Nesse contexto, a exigência de intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, prevista no art. 485, § 1º, do CPC, é dispensada no microssistema dos Juizados Especiais. O art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece expressamente que a extinção do processo independerá de prévia intimação pessoal das partes.

6.

Ademais, revela-se inaplicável a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a extinção do feito por abandono ao requerimento do réu. A referida súmula pressupõe a triangularização da relação processual, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que a parte recorrida sequer foi citada para integrar a lide.

7.

No caso em tela, o feito se arrasta desde 2022 sem êxito em citar a recorrida. A recorrente foi intimada diversas vezes da importância de fornecer o endereço correto da parte contrária, sob pena de extinção, a título de exemplo os Despachos de ID. 15261412 e ID. 15261409.

8.

No ID. 15261425, a autora foi intimada novamente para fornecer endereço válido, tendo em vista que a requerida não foi localizada no endereço anterior. A autora requereu no ID. 15261426 a citação por Whatsapp. No entanto, já foram realizadas duas tentativas de citação para o mencionado número, consoante Certidão de ID. 15261427, razão pela qual o juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, pelo não cumprimento da determinação requerida.

9.

Assim, constatada a inércia da parte autora em promover o ato citatório, ônus que lhe incumbia, por um período que comprometeu o regular andamento do processo, e considerando as peculiaridades do rito da Lei nº 9.099/95, a extinção do feito foi medida que se impôs, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

10.

Colaciono julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO CONDOMINIAL. ABANDONO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto por RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial proposta contra SÉRGIO LUÍS SERRÃO BELATO no âmbito do Juizado Especial Cível de Ananindeua/PA. O exequente buscava a satisfação de crédito decorrente de taxas condominiais inadimplidas, instruindo a inicial com convenção condominial, atas, certidão do CRI e demonstrativo de débito. A extinção foi motivada pela ausência de indicação de bens à penhora, conforme determinação judicial, caracterizando abandono do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por abandono do processo foi corretamente aplicada diante da alegada diligência parcial do exequente; (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de citação válida do executado, o que inviabilizaria o prosseguimento da execução e atos posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O juízo de origem determina expressamente, em despacho prévio, que a parte exequente indique bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do feito, o que não foi cumprido, sendo apresentada apenas a atualização do demonstrativo de débito. 4. A ausência de diligência útil ao andamento da execução caracteriza abandono da causa nos moldes do art. 485, III, do CPC, combinado com os arts. 19, §§, 29 e 51, caput e § 1º, da Lei nº 9.099/95.
5. A alegação de nulidade por ausência de citação válida não prospera, pois o impulso inicial da execução depende de iniciativa do credor, especialmente após intimação específica para cumprir diligência essencial ao prosseguimento, como a indicação de bens à penhora. 6. O cumprimento parcial da diligência (juntada do demonstrativo de débito) não supre a exigência legal e judicial de colaboração efetiva da parte exequente no andamento do feito executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inércia da parte exequente quanto à indicação de bens à penhora, após intimação expressa, configura abandono do processo e autoriza a extinção sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC; A ausência de citação do executado não afasta o dever do exequente de cumprir as diligências determinadas pelo juízo, sob pena de extinção; O cumprimento parcial da ordem judicial não impede o reconhecimento do abandono quando não há prática de ato útil ao prosseguimento da execução. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08044134820178140006 29163587, Relator.: LUCIO BARRETO GUERREIRO, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais) (grifo nosso)

11.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)